Tribunal: TJBA
Processo: 8031752-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031752-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ALBANO MOURA BRITO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Contrato anterior à Lei n. 9.656/98 e não adaptado. Tutela de urgência. Custeio de tratamento médico de doença grave. Recusa baseada em cláusula contratual e rol da ANS. Abusividade reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, compelindo a operadora de plano de saúde a custear tratamento médico necessário ao agravado, portador de câncer de próstata.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se é legítima a recusa da operadora em custear o tratamento indicado, sob a alegação de ausência de previsão contratual e de exclusão legítima, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito emerge da natureza essencial do contrato de plano de saúde e do direito fundamental à saúde (CF, art. 196).
4. Conforme a Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de saúde, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
5. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n. 9.656/98, as cláusulas que inviabilizam o objeto do contrato, restringindo tratamento indispensável à cura ou à sobrevivência, devem ser mitigadas à luz do CDC e da função social do contrato.
6. O perigo de dano é patente, diante do risco de agravamento do quadro clínico, prevalecendo o valor constitucional da vida sobre o interesse patrimonial da operadora.
7. Inexistente risco de irreversibilidade da medida, pois eventual prejuízo poderá ser compensado, conforme art. 302 do CPC.
8. Multa por descumprimento mantida, ante o perigo de dano reverso.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A recusa de custeio de tratamento médico essencial, ainda que não previsto no rol da ANS ou em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, é abusiva quando compromete o objeto do contrato e o direito fundamental à saúde.
2. Nas relações de consumo em saúde suplementar, a tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à vida e à integridade física do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2518421/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02/09/2024; TJ-BA, AI 8001272-04.2024.8.05.9000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, j. 11/03/2025; TJ-SP, ApC 1019594-47.2023.8.26.0011, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 23/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8031752-62.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e recorrido
ALBANO MOURA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora